Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-59.2017.8.11.0085
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-59.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ALORINDO BATISTA SOBRINHO - CPF: 100.101.069-87 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0000052-59.2017.8.11.0085 – Terra Nova do Norte

Apelante
: Banco Daycoval S.A.

Apelado:
Alorindo Batista Sobrinho

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na conta corrente do consumidor, ante a não comprovação da existência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0000052-59.2017.8.11.0085 – Terra Nova do Norte

Apelante
: Banco Daycoval S.A.

Apelado:
Alorindo Batista Sobrinho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Daycoval S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito que lhe move Alorindo Batista Sobrinho, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito discutido, determinando a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, e condenando-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição do direito de ação, nos termos do art. 27, do CDC. Na matéria de fundo, defende inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois, os valores cobrados são legítimos, oriundos de contrato firmado entre as partes. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial, com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada. Segue defendendo a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, face a ausência de má-fé. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 90812242), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0000052-59.2017.8.11.0085 – Terra Nova do Norte

Apelante
: Banco Daycoval S.A.

Apelado:
Alorindo Batista Sobrinho

V O T O

Cinge-se dos autos que Alorindo Batista Sobrinho moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito contra o Banco Daycoval S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário,

no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, provenientes de empréstimo consignado no montante de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), com início em novembro de 2012 e término em setembro de 2017, contudo, jamais pactuou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito discutido, determinando a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, e condenando a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 90812241 – pág. 212/218).

Irresignado, o apelante argui, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição do direito de ação, nos termos do art. 27, do CDC, requerendo a extinção do feito, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Sem razão. Em que pese as alegações do recorrente, o certo é que o termo inicial do lapso prescricional deve ser contado do último desconto do empréstimo consignado realizado em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 – negritei)

Na hipótese dos autos, tendo o ultimo desconto ocorrido em 10.09.2017 (id. 90812241 – pág. 20) e o autor, ora apelado juizado a demanda em 13.01.2017, resta evidente a inocorrência da prescrição quinquenal descrita no art. 27, do CDC.

Logo,
rejeito a prejudicial de mérito vindicada
.

Na matéria de fundo, o apelante defende inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois, os valores cobrados são legítimos, oriundos de contrato firmado entre as partes. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial, com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

Segue defendendo a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, face a ausência de má-fé.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer irresignação do apelante nesse sentido.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor, ora apelado, alegou na inicial que desconhece a origem doa empréstimos que gerou o débito em questão, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, até mesmo em razão da inversão do ônus da prova (id. 90812241 – pág. 23), o que não ocorreu.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do empréstimo supostamente contraído pelo autor, ora recorrente, mormente diante da divergência das assinaturas postas no RG e no suposto contrato firmado entre as partes (id.

90812241 – pág. 18 e 86), de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, se mostra correta.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe recai quanto à comprovação da existência de fato impeditivo do direito invocado pelo autor.
Com efeito, a instituição financeira não demonstrou no processo a origem da suposta dívida, limitando-se a sustentar a existência de contrato na qual verifica-se que a assinatura da parte beneficiária diverge com a assinatura da parte autora
”
(id. 90812241 – pág. 215 – negritei e grifei).

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelante em restituir os valores pagos de forma indevida, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ainda sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor reduzido.
A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Apelação do parcialmente provida”.”
(TJRS, RAC n. 70072621097, 10ª Câm. Cív., Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.03.2017 – negritei).

Nessa trilha, a r. sentença deve ser reformada nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, O c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Outro não é entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ
.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(RAC n. 1000310-08.2019.8.11.0077, minha relatoria, j. 09.06.2021 – negritei)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano oral imposta à instituição financeira ré, determinando que o valor pago indevidamente, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, seja restituído de forma simples em favor do autor, com atualização na forma fixada pelo Juízo.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021